Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-24.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-24.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE VITOR RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O DISPOSITIVO DO VOTO E A EMENTA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000157-24.2024.8.05.0277, em que é embargante LIDIANE VITOR RIBEIRO e em que são embargados BANCO INTERMEDIUM S/A e PAGSEGURO INTERNET S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator